Tribunal: TJDFT
Processo: 0743986-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743986-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE AIRES PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo (ID 52368126), interposto pela Autora, MARLENE AIRES PEREIRA DE SOUZA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 172552881, origem), nos autos da ação de repactuação de dívidas, ajuizada em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A. Indeferidos os pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo (ID 53229858). Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de suspensão de cobrança de dívidas. O Juízo de origem comunica que “o processo de origem foi sentenciado pela desistência da parte requerente, sendo extinto sem resolução do mérito” (ID 55025503). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise dos requisitos para a concessão de tutela provisória quanto a suspensão de cobrança de dívidas, tendo como pano de fundo a questão do possível superendividamento da Autora, ora Agravante. Contudo, esta parte processual desistiu da presente ação, sob o argumento de que “está buscando de maneira amigável acordo com os bancos, ora requeridos” (ID 183755170, origem). Por conseguinte, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que prolatada sentença terminativa, em que houve a homologação da desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática que indeferiu os pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo (ID 53229858) e JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2024 13:45:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador